Tribunal: TJDFT
Processo: 0707017-95.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ADITAMENTO. CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS AOS CONDÔMINOS. PRETENSÃO DE NÃO INTERRUPÇÃO DO CURSO DA ENTREGA DAS CARTAS. ARTIGO 303, § 1o, INCISO I, DO CPC. OBSERVÂNCIA. Nos termos do disposto no artigo 303, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Concedida a tutela antecipada, a parte autora deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final. No caso, o pedido liminar de tutela antecipada em caráter antecedente abrangia a imposição de permissão de entrega de correspondências contendo informações aos condôminos sobre o processo de regularização dos lotes. Com o aditamento da petição inicial, o pedido final no sentido de que não haja interrupção do curso de toda e qualquer correspondência a ser enviada pela parte autora aos moradores, por parte da administração do condomínio, não extrapola a causa de pedir.